Tribunal: STF
Processo: RE 196079
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS.  ESTADO DE MATO
GROSSO. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADOS SOBRE
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE.  ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 37, XIII;
167, IV; 169 E INCISOS; E 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 17 DO ADCT.
Ausência de preqüestionamento relativamente  aos três
primeiros dispositivos indicados (Súmulas 282 e 356).
Inocorrência da alegada ofensa ao art. 37, XIV, da
Constituição, e, conseqüentemente, ao art. 17 do ADCT, dado tratar-
se de vantagens funcionais que contemplam circunstâncias diversas,
seja, o resultado do trabalho do servidor e o tempo de efetivo
exercício no cargo ou função pública.
Inconstitucionalidade não demonstrada.
Recurso não conhecido.